Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-31.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002191-31.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO LUIS DE MENDONCA - CPF: 205.456.798-18 (EMBARGADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0006-79 (EMBARGANTE), FABIO GOES CINTRA - CPF: 937.975.161-34 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade negou provimento a Apelação interposta pela ora embargante.

Esta aponta que o acórdão é omisso com relação à análise do princípio da causalidade da CPR, o qual independe do negócio subjacente e basta sua emissão para ter seus requisitos preenchidos e por isso, assim,
não basta a Apelante somente postular a exibição das matriculas dos imóveis supramencionados com intuito de comprovar a existência da respectiva CPR não apresentada, bem como a inexistência do negócio jurídico entabulado entre o Embargado e o Executado.

Aduz que segundo a Súmula 375 do STJ o reconhecimento da fraude depende da prova da má-fé do terceiro, e o aresto omitiu-se na análise dos fundamentos apresentados pela embargante nesse sentido, quais sejam, discurso contraditórios entre o embargado e o executado sobre o negócio jurídico, conhecimento das partes sobre a averbação premonitória, ausência de documentação que prove a emissão da CPR, além da demonstração de que as cobranças em desfavor do embargado podem lhe levar à insolvência.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O acórdão foi expresso e claro ao indicar a cronologia dos fatos que atestam pela ausência de comprovação de má-fé do ora embargado.

Pontuou-se que a Execução proposta pela ora embargante originou-se de uma CPR (
06-006/2015) emitida em 04/04/2014, cobrada judicialmente em 2015 e cuja averbação premonitória ocorreu apenas em 08/12/2016.

Por outro lado, em 2016, o ora embargado e o executado celebraram a CPR 001/2013, garantida pela hipoteca de 1º grau
dos imóveis matriculados sob o

nº
14.658 e 14.659 no CRI de Canarana, registradas em 27/11/2013.

Em razão da inadimplência do débito acima, eles celebraram acordo no qual aqueles bens foram dados em pagamento, ajuste homologado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos em 02/12/2016, cuja confecção da escritura pública deu-se em 16/12/2016.

Logo, ainda que o exequente tenha averbado a existência da Execução na matrícula dos imóveis, isso deu-se apenas em 08/12/2016, depois do ajuste celebrado e principalmente, muito depois da emissão da CPR que originou as hipotecas precedentes.

Assim, não há como considerar a existência de má-fé das partes.

Ainda que o embargante aduza que não houve comprovação da negociação que originou a CPR 001/2013 e que as partes teriam divergido com relação a esse ponto, o fato é que esse débito é em muito anterior à Execução, o que afasta a sua arguição de conluio posterior à averbação feita apenas em 2016.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022